Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N° 3.624/2005. VIGÊNCIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LIMITE. ALTERAÇÃO. QUÍNTUPLO. POSSIBILIDADE.

1. Quanto ao pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPV), a Emenda Constitucional no 99/2017, alterando o art. 102, § 2o, do ADCT, elevou o teto para o quíntuplo do limite legal, quando o credor for pessoa com deficiência.

2. As condenações devidas pela Fazenda Pública devem ser pagas nos termos da Lei Distrital 3.624/05, que fixou em 10 (dez) salários mínimos o patamar máximo da Requisição de Pequeno Valor (RPV), quando esta norma tiver vigência à época da constituição do título, com possibilidade de majoração até o quíntuplo, por força do art. 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), quando se tratar de pessoa com deficiência.

3. Recurso conhecido e provido.